Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738107-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de distinção (distinguishing), formulado por FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, em razão da decisão do Exmo. Presidente do TJDFT que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manifestação da parte requerida (ID 51902912). Vieram-me os autos conclusos em 2/10/2023. Diante da notícia de julgamento e publicação do Tema 1.175 do STJ, objeto do requerimento de distinção, em 20/09/2023, desnecessário o exame do pedido, pelo artigo 1037, § 12, do CPC, devendo os autos retornarem ao Exmo. Presidente do TJDFT, a quem compete, diante da publicação do acórdão paradigma, o exame de admissibilidade dos recursos interpostos sobrestados, nos termos do art. 1.040 do CPC. Assim, retornem aos autos à Presidência. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator